Tribunal: TJMT
Processo: 1030455-02.2024.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030455-02.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GERALDO JOSE DA SILVA - CPF: 318.071.431-04 (EMBARGANTE), LUANA LIRA FALCO - CPF: 005.427.791-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA (EMBARGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES DA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. LUCROS CESSANTES. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Espólio de Geraldo José da Silva contra acórdão que, ao julgar apelação e remessa necessária, rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, negou provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso e confirmou integralmente sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, danos estéticos, lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, pensão mensal em favor de filho menor e honorários advocatícios. O embargante sustenta omissão quanto ao exame da condenação por lucros cessantes e requer a integração do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar de forma suficientemente individualizada a matéria relativa aos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC limita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia referente aos lucros cessantes em tópico específico, enfrentando a tese recursal deduzida pelo Estado de Mato Grosso.

O voto condutor analisou os laudos periciais e concluiu pela existência de incapacidade laboral total da vítima desde o acidente até o óbito, circunstância apta a justificar a condenação por lucros cessantes.

O acórdão fundamentou a manutenção da condenação no art. 402 do Código Civil, reconhecendo que a indenização compreende aquilo que a vítima razoavelmente deixou de auferir em razão das lesões sofridas.

O julgado considerou adequada a apuração do montante devido em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 491 do CPC, diante da impossibilidade de quantificação precisa do prejuízo na fase de conhecimento.

O voto também apreciou a impossibilidade de abatimento de benefício previdenciário da indenização
civil, destacando a autonomia entre as respectivas naturezas jurídicas.

O dispositivo do acórdão determinou a manutenção integral da sentença, abrangendo todas as condenações impostas, inclusive a referente aos lucros cessantes.

A pretensão de obtenção de fundamentação mais extensa sobre matéria já decidida caracteriza tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 491, 1.022 e 1.023; CC, art. 402.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

E
mbargos de
D
eclaração
opostos contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação e Remessa Necessária de número 1030455-02.2024.8.11.0003.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada em 26 de maio de 2026, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em sede de remessa necessária, ratificou integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que havia condenado o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), danos estéticos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), lucros cessantes a serem apurados em liquidação
de sentença e pensão mensal equivalente a 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima em favor do filho menor, até que este complete 25 (vinte e cinco) anos de idade, além de honorários advocatícios com majoração recursal.

Em suas razões, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não enfrentar de forma suficientemente individualizada a matéria relativa aos lucros cessantes, postulando a integração do julgado para que o ponto seja expressamente esclarecido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões tempestivas, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que a matéria foi expressamente enfrentada no voto condutor, com tópico específico, e que o dispositivo do acórdão determinou a manutenção integral da sentença, o que necessariamente abrangeu a condenação em lucros cessantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégio Câmara:

I. Da admissibilidade

Os embargos são tempestivos porquanto interpostos dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certificado nos autos, impondo-se, além disso, examinar se a pretensão é apropriada e adequada, à luz do que prescreve o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. Do cabimento — ausência de vício no acórdão embargado

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, as hipóteses que autorizam o manejo dos embargos de declaração:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I —
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II —
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III — corrigir erro material."

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em
omissão
ao não enfrentar de forma suficientemente individualizada a condenação em lucros cessantes. Com a devida consideração ao argumento, a pretensão não merece acolhimento.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza
formal e objetiva
: a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão que deveria ter sido expressamente apreciado pelo órgão julgador
n
ão se confunde com eventual insatisfação da parte com a extensão ou profundidade da fundamentação adotada, nem com o desejo de ver reiterados ou ampliados os fundamentos já expostos no julgado.

No caso concreto, a simples leitura do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, que a matéria relativa aos lucros cessantes
foi
expressamente enfrentada
, com tópico próprio e individualizado, no voto condutor da lavra deste Relator.

III. Da análise do acórdão embargado — demonstração da ausência de omissão

O voto condutor do acórdão embargado dedicou tópico específico ao tema, sob o título
"Dos lucros cessantes — manutenção da condenação"
, no qual foram examinados, de forma detalhada e fundamentada, todos os aspectos relevantes para a manutenção da condenação imposta na sentença de primeiro grau.

Transcreve-se, a seguir, os trechos do voto que demonstram, de forma cabal, a ausência de qualquer omissão:

"O Estado sustenta que os laudos periciais não atestaram o comprometimento da capacidade laboral da vítima, sendo indevida a condenação por lucros cessantes até o evento morte. A tese é manifestamente improcedente."

"O laudo pericial inicial atestou expressamente que, à época da perícia, a incapacidade laboral do condutor era total, evidenciando as sequelas existentes e a impossibilidade de se estimar a duração dessa incapacidade, em razão da não conclusão do tratamento necessário. O laudo complementar, por sua vez, registrou que 'não há previsão de alta médica e avaliação de possíveis sequelas permanentes', confirmando a persistência da incapacidade laboral."

"Ademais, os fatos são eloquentes por si mesmos: um motorista profissional que sofre politraumatismo grave, é submetido a craniotomia e traqueostomia, permanece internado em UTI por quase um mês e, após a alta, continua dependente de traqueostomia, está objetivamente incapacitado para o exercício de sua atividade profissional. Não é necessária prova pericial minuciosa para constatar fato tão evidente."

"Nos termos do art. 402 do Código Civil, a indenização compreende 'o que o lesado efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar'. A incapacidade laboral total da vítima, desde o acidente até o seu óbito, configura, de forma inequívoca, a existência de lucros cessantes, correspondentes à renda que a vítima deixou de auferir em razão das lesões sofridas."

"A sentença, com acerto, determinou que o valor dos lucros cessantes seja apurado em fase de liquidação, medida que se encontra em perfeita consonância com o art. 491 do CPC, que autoriza a fixação do dever de indenizar com posterior apuração do valor devido, especialmente quando presentes elementos suficientes quanto à existência do prejuízo, ainda que não seja possível, naquele momento, sua exata quantificação."

"Quanto à vedação do abatimento do benefício previdenciário, a decisão dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, que reconhece a autonomia entre a indenização por ato ilícito e o benefício
previdenciário, dada a distinção de suas naturezas jurídicas, fatos geradores e finalidades."

Como se vê da transcrição acima, o acórdão embargado não apenas mencionou os lucros cessantes de forma incidental, mas dedicou análise
específica, individualizada e fundamentada
ao tema, examinando:

(i) a tese defensiva do Estado; (
ii
) o conteúdo dos laudos periciais; (
iii
) a evidência fática da incapacidade laboral; (
iv
) o fundamento legal do art. 402 do Código Civil; (v) a adequação da apuração em liquidação de sentença; e (vi) a vedação ao abatimento do benefício previdenciário.

Além disso, o dispositivo do acórdão foi expresso ao determinar a
manutenção integral da sentença
:

"Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, REJEITO a preliminar de dialeticidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas. Em sede de reexame necessário, CONFIRMO integralmente a sentença reexaminada."

A determinação de manutenção
integral
da sentença, por sua própria natureza, abrange necessariamente todas as condenações nela impostas, incluindo, de forma expressa e inequívoca, a condenação em lucros cessantes. Não há, portanto, qualquer lacuna, silêncio ou ponto não decidido que justifique a integração do julgado.

IV. Da inadmissibilidade dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito

Cumpre registrar que os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa, para a ampliação da fundamentação já suficientemente exposta ou para a obtenção de pronunciamento adicional sobre questão que já foi devidamente apreciada.

O que o embargante, em verdade, pretende não é a correção de vício formal do acórdão, mas sim a obtenção de fundamentação mais extensa ou detalhada sobre tema que já foi expressamente enfrentado. Essa pretensão não encontra amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que define, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A utilização dos embargos de declaração com finalidade diversa daquela prevista em lei configura desvio de função do instrumento processual, não podendo ser admitida pelo órgão julgador, sob pena de transformar o recurso em mecanismo de reiteração de argumentos já apreciados e decididos.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Espólio de Geraldo José da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026